Tribunal: STF
Processo: RE 1596210
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Rio de Janeiro, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. Decisum que deu parcial provimento ao apelo da parte ré, com fulcro no art.557, §1º-A, do CPC, para consignar a possibilidade de substituição dos medicamentos pleiteados na inicial por outros genéricos, sempre respeitando a prescrição médica do médico responsável pelo tratamento do autor. Em sede de reexame necessário, reformou-se a sentença para reduzir a verba honorária devida pelo Município ao valor de R$300,00 (trezentos reais). MATÉRIA DE SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO GRATUITO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS. CONCESSÃO DE VALE SOCIAL. RECEITA MÉDICA. REDE PÚBLICA OU PARTICULAR. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUZIDOS. REFORMA PARCIAL EM REEXAME NECESSÁRIO. Hipossuficiência econômica demonstrada. Prova inquestionável do mal que acomete a apelada. Dever comum dos entes federativos a teor do Verbete nº 65, deste Tribunal. Substituição do medicamento por outros de listas fornecidas pelo Ministério da Saúde. Impossibilidade. Prescrição médica indicando o medicamento que melhor atende ao tratamento. Cabe ao médico apontar o melhor remédio para o tratamento satisfatório da doença e ao Estado fornecê-lo, ainda que o medicamento não integre o rol previamente estipulado pelo poder público. Acolhido o pedido de substituição dos medicamentos pleiteados na inicial por outros genéricos, consignando que tal substituição deverá sempre respeitar a prescrição médica do profissional responsável pelo tratamento da autora. Vale social. Observa-se que a autora, moradora da Comarca de Campos de Goytacazes, necessita de tratamento realizado fora de seu domicílio, sendo indispensável a presença de seus pais, conforme o laudo de fls. 30v, 40/41 e os demais laudos emitidos por hospitais públicos da Comarca da Capital constantes dos autos. Receita médica emitida por profissional da rede pública ou privada. Condicionar o fornecimento dos medicamentos à apresentação de receita prescrita exclusivamente por médico oriundo da rede pública de saúde conveniada ao SUS, restringe o direito à saúde da paciente, sendo satisfatória a apresentação de receita atualizada, ainda que prescrita por médico da rede particular. Multa diária. A fixação de multa é essencial para que a decisão seja cumprida considerando-se a necessidade do medicamento a ser entregue, sendo razoável o valor arbitrado em R$ 200,00 (duzentos reais), quantum adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Honorários advocatícios devidos pelo Município. Em reexame necessário, entende-se devida a redução do valor fixado em R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais) para R$ 300,00 (trezentos reais), tendo em vista a multiplicidade de ações semelhantes às quais os entes públicos ofereceram resistência, tratando-se de demanda de baixa complexidade. Desprovimento do recurso.” (Apelação/Reexame Necessário nº 0028590-28.2009.8.19.0014, 3ª Câmara Cível do TJRJ, Rel. Des. Renata Machado Cotta, j. 14.02.2014)

A Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.234/RG. Após o julgamento dos Temas 793 e 1.234/RG, a Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o retorno dos autos à Turma julgadora para eventual juízo de retratação. O acórdão ficou assim ementado:

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO DISPOSTO NO ART.1.040, II, DO CPC. NECESSIDADE. TESE FIRMADA NOS TEMAS Nº 793 E 1234 DO STF. Cinge-se a controvérsia sobre a observância dos Temas nº 793 e nº1234 do STF, indicados na decisão (índice 424), como fundamento do retorno dos autos a esta Colenda 2ª Câmara de Direito Privado desta Corte Estadual, na medida em que reconhecida a responsabilidade solidária dos entes da federação, porém, não informado qual ente deveria suportar o ônus financeiro ou promover o respectivo ressarcimento, considerando a repartição de competência administrativa do Sistema Único de Saúde. Nada obstante, inexiste a omissão alegada, seja na sentença, seja no acórdão recorrido, uma vez que os precedentes aventados foram fixados após a prolação dos referidos provimentos - o Tema nº 793 fora julgado no dia 23/05/2019 e o Tema nº 1234, no dia 16/09/2024. Vigorava, portanto, tanto na ocasião da prolação da sentença em junho de 2012 (doc. 146), como da decisão do juízo ad quem em dezembro de 2013 (doc. 193), a solidariedade entre os entes da federação sem a imposição do direcionamento ora cobrado. Irretocável, portanto, o reconhecimento da solidariedade entre os entes da federação assentado na jurisprudência dessa Corte, inclusive, no enunciado de Súmula n. 65. Juízo de retratação negativo.” (Apelação/Reexame Necessário nº 0028590-28.2009.8.19.0014, 3ª Câmara Cível do TJRJ, atual 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Renata Machado Cotta, j. 12/8/2025)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 5°, LIV e LV, 167 e 196 da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
A Corte a quo assim se manifestou sobre a questão, in verbis:

“A saúde é um bem jurídico que goza de amparo constitucional no plano federal, estadual e municipal, expresso no art.23 da Carta Magna e a negativa de fornecimento de medicamentos viola as garantias dos cidadãos, máxime dos carentes.
O direito à saúde está intrinsecamente ligado ao direito à vida, garantia constitucional esculpida no artigo 5º, caput, da Constituição Federal.
O comando constitucional do art.196, da CF, não obstante, norma programática, deixa claro que o necessitado tem o direito de receber do Estado, assim entendido União, Estados, Distrito Federal e Municípios, o suporte efetivo para a tutela do bem jurídico mais importante da sociedade, qual seja, a vida.
O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República, em seu artigo 196, verbis:
[...]
Ao cuidar da saúde e assistência pública, estabelece a Carta Magna que é dever do Estado como um todo (União, Estados e Municípios) materializar este direito mediante administração local, implementadas pelo SUS (Sistema Único de Saúde).
Da mesma forma, em âmbito Estadual, prevê a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, em seu artigo 284:
[...]
Os mencionados dispositivos constitucionais prevêem, de forma clara, o dever do Estado (de forma genérica) de oferecer meios visando proporcionar a todos os cidadãos o direito à saúde.
Partindo da mesma premissa, considerando que a prestação do serviço público de saúde é da responsabilidade do Sistema Único de Saúde (SUS), que engloba a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, cabendo também ao Município o fornecimento gratuito de medicamentos aos seus munícipes que não tenham condições de adquiri-los na rede privada.
O que diz respeito à responsabilidade solidária entre os entes federativos quanto ao dever de garantir o direito à saúde, a Jurisprudência do nosso Tribunal consolidou-se na Súmula 65, verbis:
[...]
A assistência médica era mesmo devida e bem fez a sentença por reconhecê-la, sendo a autora, menor, portadora de má formação na medula, bexiga neurogênica, intestino neurogênico, insuficiência renal, depressão crônica (nefropatia) e suspeita de hipertensão.
Não merece acolhida a alegação de que os medicamentos pleiteados devam ser substituídos por alternativas terapêuticas já que não integram listas de medicamentos elaboradas pelo SUS.
Cabe ao médico apontar o melhor remédio para o tratamento satisfatório da doença e ao Estado fornecê-lo, ainda que o medicamento não integre o rol previamente estipulado pelo poder público.
Demonstrada a necessidade dos medicamentos, exames e insumos prescritos (cefalexina, frenurin, mesilato de doxazosina, muvinlax, pentalac e label – laudos emitidos por médico da rede pública às fls. 16/20) e a imprescindibilidade de seu uso, não podendo a autora arcar com os custos para sua aquisição, impõe-se ao Estado o dever de fornecer os medicamentos de que aquele necessita, gratuitamente, independentemente de estarem ou não inseridos em lista fornecida pelo Ministério da Saúde, porquanto o direito à vida não é condicional.
Não se pode restringir o fornecimento de medicamentos àqueles que estejam previstos em listas e portarias, previamente elaborados pelos órgãos competentes, que possuem natureza infraconstitucional.”

Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 855.178-RG (Tema 793), no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados, de maneira que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado: 
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 16-03-2015)
Nesse mesmo sentido: 
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ÔNUS SUPORTADO POR ESTADO-MEMBRO. RESSARCIMENTO. AÇÃO DE REGRESSO EM FACE DA UNIÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Tal como consignado na decisão agravada, esta Suprema Corte, no julgamento do Tema nº 793 da repercussão geral, fixou a tese no sentido de que ‘os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 2. Nesse cenário, reitera-se que o acórdão impugnado, ao afastar a possibilidade de ressarcimento de valores gastos em medicamentos oncológicos pela União, sob o fundamento de que não há respaldo legal para o direito de regresso sem que antes sejam utilizados os meios administrativos ou judiciais de reembolso e/ou ressarcimento próprios, além de considerar que não cabe ao Poder Judiciário interferir nas políticas públicas, não está alinhado à orientação desta Suprema Corte. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1479567 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15-10- 2024) 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 793. RESSARCIMENTO DE MEDICAMENTOS PELA VIA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMAS INFRALEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1332061 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 03-03- 2022) 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, 16-03-2015)

Outrossim, no julgamento do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, restou decidido que “as ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão”. O acórdão do juízo de retratação não divergiu desse entendimento.
Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE VAGA. TRATAMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso com fundamento na Súmula 279 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo e pretensão de aplicação do Tema 793 da repercussão geral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O exame do apelo extremo se desenvolve a partir da moldura fática delineada pelo acórdão recorrido, sendo vedado a esta Corte, ante o óbice da Súmula 279 do STF, incursionar-se no conjunto fático-probatório dos autos a fim de reelaborá-lo. 4. Além disso, no Tema 793 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 855.178, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015, reconheceu a existência de repercussão geral e reafirmou a jurisprudência pertinente à controvérsia referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde. IV - DISPOSITIVO 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem (art. 25, da Lei 12.016/09).” (ARE 1558310 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 05-11-2025)
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Internação compulsória psiquiátrica. Tema nº 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral. Inaplicabilidade. Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral. Harmonia. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, “que está excluída a presente matéria do tema 793 [da] Corte” e esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não estão contemplados no Tema nº 1.234 “[os] produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos,” nem “[os] procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar”. 2. O entendimento adotado pelo Tribunal Local não diverge da jurisprudência firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto ou isoladamente. Tal entendimento foi reafirmado pelo Plenário da Corte no julgamento do RE nº 855.178/SE, red. do ac. Min. Edson Fachin, feito paradigma do Tema nº 793 da Repercussão Geral. 3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido. 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (ARE 1572078 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 07-01-2026)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente